Tribunal: TJDFT
Processo: 0708992-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708992-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ADRIANA HELENA SILVANIA DE JESUS AGRAVADO: LINDA CÁSSIA RIBEIRO DA SILVA D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA HELENA SILVANIA DE JESUS, tendo por objeto decisão proferida pelo i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0712772-30.2024.8.07.0005, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de liminar, a agravante opôs embargos. No ID 71591251, a agravante/embargante requer a intimação da agravada/embargada por edital. Desnecessária a intimação da agravada/embargada, pois ainda não perfectibilizada a relação processual no processo de origem. Desse modo, indefiro o pedido de intimação por edital. Desde logo, venham os autos conclusos para relatório e encaminhamento do processo à sessão de julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator